Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-74.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. CABIMENTO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA.
1. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada há mais de um ano, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta.
2. Cabe ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo.
3. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando o lapso temporal da última pesquisa realizada. Cumpre ressaltar, ainda, que é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.